Tribunal: STF
Processo: Rcl 87597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267 – TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ederson Augusto Zanetti, em 13.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1098-32.2011.5.09.0657, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.267, paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral:



    “I – PETIÇÃO AVULSA – REQUERIMENTO DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – INDEFERIMENTO 1. Nos termos do art. 83, II, da Lei Complementar nº 75/1993, constitui atribuição do Parquet manifestar-se, em qualquer fase do processo trabalhista, por iniciativa própria ou quando houver solicitação do juiz, desde que haja interesse público a justificar a sua atuação. Em sintonia com o dispositivo, o art. 95, I e II, do Regimento Interno desta Eg. Corte Superior admite a intervenção por iniciativa do Relator ou do Ministério Público, quando verificado interesse público. 2. No caso em tela, conquanto se discuta nos autos a validade da dispensa por justa causa do Autor promovida por empresa pública, a intervenção ao feito do D. Ministério Público do Trabalho não é obrigatória, diante dos direitos meramente patrimoniais discutidos no feito, insuficientes para atrair o interesse público. Requerimento indeferido. II – PETIÇÕES AVULSAS DO AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS SUPERVENIENTES – INDEFERIMENTO 1. O Agravante requer, em diversas petições apresentadas, a apreciação de fatos novos supervenientes. 2. A análise detida da documentação apresentada permite concluir que os elementos citados não consubstanciam fatos supervenientes aptos a serem considerados, seja porque juridicamente existentes anteriormente à propositura da ação, seja porque incapazes de promover alteração nos elementos probatórios produzidos nos autos. Em acréscimo, a jurisprudência desta Eg. Corte (E-ARR-693- 94.2012.5.09.0322, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 31/5/2019) orienta que a arguição de fato novo, em sede de recurso de natureza extraordinária, apenas é admitida na hipótese de efetivo processamento do recurso respectivo. Assim, apenas no caso de efetivo conhecimento do Recurso de Revista quanto a seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, seria possível considerar os fatos alegados no julgamento do feito. Julgados de Turmas do TST. Indefere-se, pois, o requerimento. III – AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 – CARACTERIZAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – CARACTERIZAÇÃO DA JUSTA CAUSA – ASSÉDIO MORAL NÃO VERIFICADO – HORAS EXTRAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A decisão agravada observou os artigos 932, incisos III, IV e VIII, do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC” (fls. 1-2, doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (docs. 15 e 16).



    2. O reclamante afirma ter ajuizado a presente reclamação contra acórdão proferido “pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1098-32.2011.5.09.0657, para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Tema 1022 de Repercussão Geral (RE 688.267/CE)” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que “o TST tratou todas as demissões como se fossem iguais, quando o Tema 1022 trata de duas situações distintas: Dispensa imotivada: Ato de gestão empresarial ' Modulação sim (nova interpretação do Tema 1022) justa causa: Sanção disciplinar punitiva ' Modulação não (Súmulas 20 e 21/STF desde 1963) O erro está em aplicar modulação do Tema 1022 à justa causa como se fosse ‘nova interpretação’, quando: Súmulas 20 e 21/STF existem desde 1963 (há 61 anos!) Sempre exigiram procedimento para demissão de concursado SDI-2 do próprio TST aplicou essas Súmulas sem modulação a caso de 2001 (agosto/2025) Justa causa não é ‘ato de gestão’ — é sanção disciplinar máxima Art. 37, CF sempre foi aplicável desde 1988 (37 anos!)” (sic, fl. 4, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “liminar para suspensão imediata dos efeitos dos acórdãos de: 29/10/2025 (4ª Turma/TST – ID 100655C3513CB59008); 29/04/2025 (4ª Turma/TST – ID 0061DB2BAF2560CC0); e, 18/06/2024 (4ª Turma/TST – ID 1005C07F1818B01A5C)” (fl. 9, doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência para: 1. cassação dos acórdãos de 18/06/2024, 29/04/2025 e 29/10/2025 da 4ª Turma do TST 2. determinação de novo julgamento pelo TST, com observância estrita do Tema 1022, para verificar exclusivamente: (i) Se existiu ato formal de motivação até 05/08/2009 (data da demissão); (ii) Vedação expressa de convalidação ex post por fundamentação judicial; (iii) Aplicação das Súmulas 20 e 21/STF (1963) sem modulação temporal; e (v) Consideração da confissão da EMBRAPA com presunção absoluta (art. 374, II, CPC)” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir as petições e desprover o agravo de instrumento, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.267, paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Superior Tribunal do Trabalho com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico- 
-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora